Tribunal: TJES
Processo: 5020780-62.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020780-62.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHAEL ALLF JOSE DE LIMA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. NÃO COMPARECIMENTO A ETAPA DO CERTAME. FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo que eliminou candidato de concurso público para o cargo de Soldado Combatente da PMES.

O candidato não compareceu na data e hora designadas para a apresentação e início do Curso de Formação, alegando motivo de força maior, consubstanciado na necessidade de prestar cuidados à sua genitora, que estaria enferma em outro Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a alegação de força maior (necessidade de prestar cuidados à genitora) constitui justificativa apta a afastar a eliminação de candidato que não compareceu a etapa obrigatória do concurso público, em data e hora previstas no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos médicos apresentados nos autos não comprovam a alegada situação de internação ou procedimento cirúrgico da genitora do candidato, tampouco a sua condição de único familiar responsável pelos cuidados, o que enfraquece a tese de força maior como evento impeditivo absoluto.

Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 630.733/DF - Tema 335), inexiste direito de candidatos a segunda chamada em etapas de concurso público em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de força maior, salvo previsão editalícia em contrário, em prestígio aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.

A eliminação do candidato que descumpre as regras do edital não configura ato desproporcional ou irrazoável, mas estrita aplicação dos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, sendo vedado ao Poder Judiciário criar exceções não previstas para atender a situações particulares dos concorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida, com majoração dos honorários de sucumbência, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
"A alegação de força maior, desprovida de comprovação robusta, não autoriza o afastamento da regra editalícia que prevê a eliminação de candidato que não comparece a etapa do concurso público, em observância aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 630.733/DF (Tema 335)
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MICHAEL ALLF JOSE DE LIMA

contra r. sentença de id. 14237561 que, nos autos da ação ordinária com pedido de urgência ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO AOCP
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 14237562), o apelante sustentou, em síntese (i) não se desconhece que as regras do edital fazem lei entre as partes, porém a condição diferenciadora vivida pelo apelante o põe em situação de desigualdade das condições normais previstas no edital; (ii) não pôde comparecer por motivo de força maior, consubstanciado na necessidade de prestar cuidados à sua genitora, sendo ele o único acompanhante no período em que esteve sendo atendida no nosocômio; (iii) como único filho e na condição de responsável por sua genitora com problemas de saúde urgentes, não tinha condições de deixá-la sozinha em outro Estado para cumprir a convocação de apresentação para início do curso de formação na APM; (iv) não se trata de repetição de teste de aptidão ou etapa de investigação social, pois nelas já foi aprovado, mas sim de sua matrícula no curso de formação, com os demais candidatos convocados.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo (id. 14237567).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5020780-62.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHAEL ALLF JOSE DE LIMA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MICHAEL ALLF JOSE DE LIMA

contra r. sentença de id. 14237561 que, nos autos da ação ordinária com pedido de urgência ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO AOCP
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MICHAEL ALLF JOSE DE LIMA

contra r. sentença de id. 14237561 que, nos autos da ação ordinária com pedido de urgência ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO AOCP
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 14237562), o apelante sustentou, em síntese (i) não se desconhece que as regras do edital fazem lei entre as partes, porém a condição diferenciadora vivida pelo apelante o põe em situação de desigualdade das condições normais previstas no edital; (ii) não pôde comparecer por motivo de força maior, consubstanciado na necessidade de prestar cuidados à sua genitora, sendo ele o único acompanhante no período em que esteve sendo atendida no nosocômio; (iii) como único filho e na condição de responsável por sua genitora com problemas de saúde urgentes, não tinha condições de deixá-la sozinha em outro Estado para cumprir a convocação de apresentação para início do curso de formação na APM; (iv) não se trata de repetição de teste de aptidão ou etapa de investigação social, pois nelas já foi aprovado, mas sim de sua matrícula no curso de formação, com os demais candidatos convocados.

A controvérsia central a ser dirimida consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que eliminou o apelante do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da PMES, em razão de seu não comparecimento na data aprazada para o início do Curso de Formação.

O apelante fundamenta sua pretensão na ocorrência de força maior, qual seja, a necessidade de cuidar de sua genitora enferma, o que, em sua visão, tornaria o ato de eliminação desproporcional e autorizaria a relativização das regras do edital.

Pois bem.

De início, cumpre assentar que os concursos públicos são regidos pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório. O edital, uma vez publicado, estabelece uma lei entre a Administração e os candidatos, fixando direitos e obrigações para ambas as partes. Dele devem constar todas as regras do certame, de forma a garantir a isonomia, a impessoalidade e a segurança jurídica.

No caso em tela, o apelante foi convocado, por meio de edital (id 14237217), para se apresentar na Academia de Polícia Militar no dia 20/11/2023, às 14h00min, para o início do Curso de Formação de Soldados. Por não ter comparecido, foi eliminado do certame, conforme Edital de Eliminação que citou expressamente o descumprimento das regras do edital de abertura (id 14237218).

A tese do apelante de que sua ausência foi motivada por força maior, embora sensibilize, não encontra amparo fático e jurídico suficiente para desconstituir o ato administrativo.

Do ponto de vista probatório, a alegação de que sua genitora foi “internada” e submetida a “procedimento cirúrgico” não se confirmou nos autos. Os documentos médicos apresentados (id’s 14237219, 14237220 e 14237221) demonstram que a Sra. Ana Paula Lino Xavier buscou atendimentos de urgência em datas esparsas para diferentes queixas, mas em todas as ocasiões recebeu alta após a consulta e medicação, sem qualquer registro de internação ou cirurgia no período relevante. Essa constatação, inclusive foi delimitada na sentença, veja-se: “de fato, a genitora do autor buscou atendimento médico nos dias 04, 21 e 22 de novembro de 2023. Todavia, após consulta médica, a mesma recebeu alta, sem a necessidade de internação”.

Além do mais, não há nos autos qualquer elemento que comprove a alegação de que o apelante era o “único familiar responsável por seus cuidados”. A prova, portanto, é frágil para configurar a situação de impossibilidade absoluta de comparecimento alegada.

Ainda que se admitisse, por hipótese, a ocorrência de força maior, a pretensão recursal não mereceria prosperar. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral reconhecida (RE 630.733/DF - Tema 335), firmou tese de observância obrigatória no sentido de que:

Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior [...]

O apelante tenta afastar a incidência do referido precedente, argumentando que a etapa em questão era de mera “apresentação para início do curso de formação”, e não um teste de aptidão física. A distinção, contudo, é irrelevante para a
ratio decidendi
do julgado. O fundamento central da decisão da Suprema Corte é a preservação do princípio da isonomia e da segurança jurídica, ou seja, a isonomia em concursos públicos é assegurada pela aplicação uniforme das regras do edital a todos, e não pela concessão de tratamentos diferenciados para lidar com as circunstâncias pessoais de cada candidato.

Desta forma, permitir que um candidato realize etapa do certame em data diversa da estabelecida para os demais, com base em justificativas de ordem pessoal, implicaria quebra da isonomia. O ato de apresentação para o início do Curso de Formação, embora não seja uma prova de conhecimento, é uma etapa obrigatória do concurso. Logo, o não comparecimento injustificado, nos termos do edital, acarreta a eliminação, tratando-se de um ato vinculado da Administração, sobre o qual não cabe ao Poder Judiciário realizar juízo de conveniência e oportunidade para criar uma regra de exceção não prevista no instrumento convocatório.

Assim, não há que se falar em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a Administração apenas aplicou a regra previamente estabelecida no edital a todos os candidatos, em estrita observância aos princípios da legalidade e da isonomia.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e, nos termos do art. 85, §11º do CPC majoro os honorários de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)